Tribunal: TJPA
Processo: 0011987-58.2019.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011987-58.2019.8.14.0048

APELANTE: GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HAVENDO NOS AUTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O EFETIVO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DURANTE A PRÁTICA DELITIVA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO, MESMO AUSENTE O LAUDO TÉCNICO PERICIAL PARA AFERIR O POTENCIAL LESIVO DO ARTEFATO BALÍSTICO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PRECEDENTES.

2. MAJORANTE MANTIDA.

2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
: NÃO ACOLHIDO.

1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA
e
RONALD DE SOUZA SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 11696616, que no dia
06 de dezembro de 2019
, no período da madrugada, na residência localizada na Avenida Doutor Miguel Santa Brígida, nº 340, próximo a Autoescola Visão, bairro Atlântico, no município de Salinópolis/PA, os denunciados Gilvanilson da Silva Texeira e Ronald de Sousa dos Santos, fazendo uso de arma de fogo, adentraram a residência da vítima Leonam Francisco Maia Loureiro e, mediante violência e grave ameaça, subtraíram vários objetos, além da quantia em dinheiro de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Após a prática do crime, os acusados empreenderam fuga.

Ressai dos autos, o fato do ofendido ter ido até a residência de seu genro, na intenção de informa-lo sobre o assalto que acabara de sofrer em sua casa, ao passo que o genro da vítima, Policial Militar lotado na 1ª CIPM de Salinópolis, acionou a guarnição que estava de serviço naquele momento, e juntos passaram a diligenciar em busca dos autores do roubo. Logo em seguida, a guarnição localizou os ora denunciados, estes já estavam em uma motocicleta, conduzida pelo denunciado Romário da Costa Pereira, sendo este o responsável em dar fuga para Gilvanilson e Ronald. Ao abordarem o trio, os policiais deram voz de prisão aos mesmos, entretanto, os acusados reagiram e na sequência apontaram a arma de fogo para o PM Sidvan, tendo o Policial reagido e proferido 02 (dois) disparos contra os denunciados, os quais atingiram as pernas dos mesmos.

Os acusados Gilvanilson e Ronald caíram da motocicleta, enquanto Romário empreendeu fuga na motocicleta, levando consigo a arma de fogo utilizada no crime.

Os acusados feridos foram socorridos pelos policiais, e levados ao Hospital Regional de Salinópolis.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
11 de fevereiro de 2020
, ID 11696621, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em 14 de abril de 2021, ID 11696670, sendo proferido o édito absolutório em relação ao denunciado
Romário da Costa Pereira
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Inconformado, o ora apelante Gilvanilson da Silva Teixeira manifestou seu desejo em recorrer da sentença condenatória, sob a assistência da Defensoria Pública Estadual, ID 11696672.

Em suas
razões recursais
, ID 11696672, a defesa postulou pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e, subsidiariamente, solicitou a exclusão da pena de multa imposta na decisão condenatória.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11696672, a representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12321523, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso de apelação interposto em favor de
Gilvanilson da Silva Teixeira
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
GILVANILSON DA SILVA TEIXEIRA
e
RONALD DE SOUZA SANTOS
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 11696672, a defesa postulou pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e, subsidiariamente, solicitou a exclusão da pena de multa imposta na decisão condenatória.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO
: IMPOSSIBILIDADE.

Adianto, desde logo, que a insatisfação defensiva
não merece amparo
, conforme razões expostas abaixo.

A majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
,
concernente ao
emprego de arma de fogo
, restou cristalinamente revelada através dos depoimentos das vítimas e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, e reprisados em juízo, sendo de rigor a manutenção da citada causa de aumento de pena em relação ao crime de roubo em análise.

Em juízo, a vítima
Leonam Francisco Maia de Loureiro
, afirmou:

“
(...). Que foi entre onze e quarenta e cinco e meia noite; que estava deitado na área da minha casa e só mora eu e minha esposa né; que deu mais ou menos meia noite e ela foi me acordar e abriu a porta;
que quando ela foi me acordar os dois já estavam dentro do terreno
de posse de uma arma caseira
; que tava sem óculos e não deu pra identificar o calibre essas coisas;
que era uma arma caseira
;
que eram dois, um com a arma e outro sem arma
;
que botaram a arma em mim né e eu dormirndo e na hora que eu fui acordar
; que o caboco disse isso é um assalto ela gritou assalto é porra e correu; que pensei que era uma brincadeira; que começaram revistando a casa toda e só não entraram no quarto onde estava minha mulher, porque ela se trancou no quarto;
que ele disse manda essa vagabunda abrir se não eu vou estourar a tua cabeça de bala
; que ele tentou abrir, mas disse não abre; que ficaram vasculhando lá e pegaram uns celulares que estavam carregando na cozinha
e foram passando a mão nos negócios e mais a quantia de mil e quinhentos reais
; (...); Que fui- pra casa do meu genro que é policial e ele ligou pra polícia; que fomos em casa e não encontramos nada por lá; que na volta encontramos eles perto do David House subindo na moto; que policiais chegaram depois; que já reconheci um, porque o outro estava com a camisa na cara né, mas pelo porte físico deu pra reconhecer né; que dei voz de prisão, parado;
que o cara da moto com certeza ia puxar uma arma e quando ia puxar, o meu genro atirou nele
; que era o que tava na moto; que meu genro pegou;
que ele fugiu, levando a arma
; (...); Que como eles estavam armados na hora do assalto, provavelmente era uma arma que ele tinha né; que provavelmente sim (supõe que tem uma arma); que vi as armas do bandido, do mototaxista não; que só que ele puxou alguma coisa; que foram dois projéteis, dois disparos; (...).
” ID 11696670.
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC: 111959 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 16-08-2012 PUBLIC 17-08-2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017. Pág. 108/113).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
:

Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece prosperar
.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em
360 (trezentos e sessenta) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
”

(STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (...).
(TJ/MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: Des. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.

(...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR: 10672180007441001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
, não havendo razão para modifica-la.

Por tais ilações,
não acolho a pretensão recursal ora ponderada
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023